Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713939-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POLI ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE COLACIONADO SOMENTE COM A APELAÇÃO. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI. GLOSA INDEVIDA DE VALORES. PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (art. 435 do CPC). A juntada tardia de documento anexado à apelação não se afigura possível, sobretudo porque não foi apontado pelo apelante qualquer óbice à juntada do referido documento no momento oportuno. Inovação recursal e supressão de instância reconhecida. 2. A decisão n. 437/2011 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF estabelece que "o fornecimento de serviços, obras e bens sem cobertura contratual, fora das hipóteses ressalvadas em lei, dará ao fornecedor o direito a ser indenizado somente pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, sem prejuízo de responsabilização do gestor que der causa à despesa em desconformidade com a lei”. 3. A autora apelada prestou serviços emergenciais à Secretaria de Saúde do DF, e a perícia técnica concluiu que ocorreu glosa indevida de valores referente à nota fiscal n. 917, em valor superior ao determinado pelo TCDF, que incidiriam somente sobre o lucro, ocorrendo, em consequência, enriquecimento sem causa do Ente Público. 4. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Evidenciado erro material na sentença quanto ao valor a ser restituído à autora, impõe-se sua correção de ofício por esta instância revisora. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. De ofício, corrigido erro material na sentença. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 372 e 435, os dois do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da apreciação do laudo complementar juntado aos autos com as razões de apelação. Aduz que a prova foi requerida pela parte adversa e que o Juízo de origem julgou a causa com base no laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.422.106/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 372 e 435, os dois do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A juntada tardia de documento anexado à apelação não se afigura possível, sobretudo porque não foi apontado pelo apelante qualquer óbice à juntada do referido documento no momento oportuno. Inovação recursal e supressão de instância reconhecida.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO ENTRE A ESTIPULANTE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA MESMA MENSALIDADE EM PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Segundo entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, embora se reconheça o direito de ex-funcionário à permanência no plano de saúde com as mesmas regras de cobertura vigentes durante o contrato de trabalho, não há se falar na manutenção por tempo indeterminado do contrato quando extinta a relação jurídica entre a operadora do seguro saúde e a ex-empregadora. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010